Tribunal: TJDFT
Processo: 0716826-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO MEDIANTE ESCALADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PRIMARIEDADE COMPROVADA. VALOR PEQUENO DA RES FURTIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO. PREJUÍZO FINANCEIRO DA VÍTIMA SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a aferição da atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância não basta a mera análise do valor do prejuízo material, exigindo-se que sejam analisadas as circunstâncias específicas do caso a fim de determinar, subjetivamente, se houve, ou não, relevante lesão ao bem jurídico tutelado.

2. Inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que o furto qualificado foi praticado durante o repouso noturno, pois aludida circunstância denota maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando maior audácia do agente que o praticou. Precedentes.

3. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada, exige-se não só o ingresso do agente por via anormal, mas também que ele utilize instrumentos (escadas, cordas, etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo,

4. Inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando inconteste nos autos que o réu adentrou no apartamento da vítima, após escalar uma parede de aproximadamente três metros de altura, utilizando-se de um toldo para executar a empreitada criminosa.

5. De acordo com a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, o que ocorre, por exemplo, quando o crime foi cometido mediante escalada.

6. Não tendo a defesa se desincumbido de seu ônus processual de demonstrar o valor da res furtiva, mostra-se incabível o reconhecimento da forma privilegiada do crime de furto.

7. Apelação criminal conhecida e não provida.